Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742001-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, CABRAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA MÁRCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ (autora) em face de decisão (id. 71345046 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0722568-96.2020.8.07.0001, indeferiu os pedidos de antecipação de tutela, consistentes na rescisão contratual, revogação de instrumento de procuração e declaração de nulidade de escritura pública. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os agravados JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS e CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA agiram com má-fé ao prometerem, em contrapartida à aquisição de imóvel da recorrente (50%), bem que sabiam não ser possível a sua transferência, além de terem se valido de instrumento de procuração outorgado pela recorrente para, de forma indevida, transferir o objeto do contrato em favor de terceiro. Argumenta, ainda, que os agravados deixaram de adimplir com suas obrigações contratuais, tão logo receberam a notificação extrajudicial enviada antes do ajuizamento da demanda. Com esses argumentos, em linhas gerais, a agravante requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para rescindir o contrato firmado com os recorridos acima mencionados, bem como para revogar o instrumento de procuração e declarar a nulidade da escritura pública lavrada em favor da parte agravada CABRAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 19913110). É o relatório. Decido. Em um primeiro momento, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Depreende-se da narrativa apresentada pela autora/agravante, que esta entabulou negócio jurídico com os réus/agravados JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS e CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, tendo por objeto a venda da cota-parte a que lhe coube em decorrência do divórcio. Ao que parece, dentre as formas de pagamento acordadas entre as partes, os compradores teriam se comprometido a entregar um apartamento à autora/agravante. Além disso, teria sido convencionado que a vendedora (autora/agravante) iria lavrar instrumento de procuração em favor dos adquirentes, para que estes pudessem se valer do direito de preferência da vendedora na aquisição dos outros 50% (cinquenta por cento) do imóvel, cota-parte esta de titularidade do ex-cônjuge e sobre a qual pendia ordem de penhora. Entretanto, ainda segundo se colhe dos argumentos deduzidos pela autora/agravante, o imóvel prometido contratualmente pelos compradores estaria em nome de terceiro, o que inviabilizaria a efetiva transferência. Infere-se, também, que os compradores, após notificação extrajudicial enviada pela recorrente, teriam, supostamente imbuídos de má-fé, procedido à transferência da cota-parte da agravante em favor da ré/agravada CABRAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade empresarial da qual JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS seria sócio. Amparada nessas razões e na alegada inadimplência dos compradores, a autora/agravante pretende, liminarmente, a rescisão contratual, a revogação do instrumento de procuração e a declaração de nulidade da escritura pública firmado em favor da sociedade empresarial. Em um juízo de probabilidade, fruto de uma cognição sumária em que ainda não se tem certeza da existência do direito da parte, além da demonstração da aparência desse direito, há que se evidenciar a razão pela qual o interessado não pode aguardar o regular trâmite processual para que o pedido seja analisado após a apresentação das teses defensivas e eventual instrução probatória, bem como a reversibilidade da medida. Neste momento processual incipiente, não é possível certificar-se, com segurança, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da absoluta impossibilidade de transferência do imóvel dado como pagamento em favor da vendedora, a despeito de, ao que parece, constar em nome de pessoa que não figurou diretamente no contrato firmado entre as partes. Acrescento que o instrumento de procuração outorgado pela vendedora em favor dos compradores, conferiu a estes últimos, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas, poderes para vender, prometer vender, ceder, transferir onerar e/ou alienar a quem convier e nas condições e preço de venda que convencionar a parte que cabia à alienante sobre o imóvel objeto da avença (Lote no 15, da QL 9/7, do SHI/SUL) (id. 68804133 dos autos principais). Logo, ao menos em princípio, nenhum impedimento haveria para que os compradores promovessem à transferência da cota-parte adquirida da agravante, assim como, aparentemente, fizeram. Em suma, importa destacar que, a partir de uma apreciação superficial dos elementos de prova, apreciação esta própria do momento e da medida processual atual, verifico que o quadro fático apresentado requer atenção e maiores esclarecimentos. Além do mais, as medidas vindicadas pela agravante em sede liminar, dado o seu alto grau de satisfatividade, com o condão, inclusive, de esvaziar o objeto da demanda originária, são dotadas do risco de irreversibilidade, objetivando até mesmo a declaração de nulidade de escritura pública firmada em favor de terceiro, ou seja, de pessoa que não participou do negócio jurídico primitivo, objeto da discussão judicial. Sendo assim, em um juízo de cognição não exauriente, tenho que os argumentos da agravante não são capazes, neste momento, de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Sem prejuízo de refluir desse posicionamento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, ao menos por ora, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora